Tribunal: TJBA
Processo: 8003870-91.2022.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003870-91.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: BELISA ALVES DOS REIS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. EFETIVAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA UNIDADE COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA. DEMORA NA REGULAÇÃO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DO TRATAMENTO EM REDE PRIVADA DE FORMA SUBSIDIÁRIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8003870-91.2022.8.05.0110
, da Comarca de Salvador, f
iguram como partes interessadas as acima relacionadas
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, confirmando a sentença,
e assim o fazem nos termos do voto da Relatora.

VII